Tribunal: TJPA
Processo: 0001706-22.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001706-22.2017.8.14.0013

APELANTE: ROBSON ALENCAR DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA NA FRENTE DO FILHO MENOR DO CASAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO MÉDICO E
PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA EM 09 (NOVE) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE COM AS CARACTERISTICAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06).

2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, consta laudo médico assinado por profissional qualificado e prova oral aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

3. Na hipótese dos autos, não se infere ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois o decreto condenatório demonstrou que a circunstância e o
modus operandi
empregado na execução do delito, que revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, tal como operado pelas instâncias de origem. Ressalvando que a vítima sofreu um chute efetuado pelo agressor, que ocasionou fratura do punho direito da vítima,

na frente do filho menor, de 10 anos de idade, o que demonstra maior gravidade a conduta.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária do Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar

provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBSON ALENCAR DOS SANTOS
,
em id 11041435, por intermédio da Defensoria Pública, Dr. BRUNNO ARANHA E MARANHÃO, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA,
em Id 11041423, que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
01 (um) ano de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal)
,
fixando o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Segundo a exordial acusatória, em id. 11041410:

“No dia 10 de Dezembro de 2016, por volta das 03h, a vítima ROSIANE AMURIM PINHEIRO foi agredida fisicamente por seu companheiro, o denunciado ROBSON ALENCAR DOS SANTOS com um chute resultando na fratura de seu punho direito. Conforme se depreende dos autos, o denunciado estava consumindo bebida alcoólica em frente à sua Residência, enquanto a vítima estava dormindo com seu filho, oportunidade em que ROBSON bateu à porta e exigiu que a vítima colocasse as coisas para dentro e, diante da negativa da mesma, iniciou-se uma discussão entre ambos e, em dado momento, ROBSON desferiu um chute em sua direção, que atingiu seu braço direito, além de agredi-la verbalmente com as palavras “RAPARIGA, PUTA, VADIA, VAGABUNDA, PRETA NEGA FEIA E MACACA” (textuais). Os fatos foram presenciados pelo filho do casal de 10 (dez) anos, onde a criança ficou bastante abalada, assim, após as agressões, ROBSON saiu na bicicleta de sua irmã e, com a tentativa de impedimento da vítima, ROBSON passou a ameaçá-la, dizendo: “TU QUER QUE EU TE DÊ PORRADA” (textuais), causando temor à mesma. Em sede policial, o Denunciado confirmou ter discutido com sua companheira e tê-la agredido com um chute, que acertou seu braço, porém, negou ter feito agressões verbais contra a mesma”.

I
nconformado com sua condenação, a Defesa pleiteia, em suas
razões recursais
, id 11041435, o provimento da apelação, para que a) Que seja declarado nulo o exame de corpo de delito constante do inquérito policial do auto de prisão em flagrante, absolvendo o apelante por ausência de provas da materialidade delitiva; b) Que seja o apelante absolvido por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; c) Que, caso mantida a condenação do apelante, seja diminuída a pena-base fixada para o crime previsto no art. 129, § 9°, do CPB, uma vez que o quantum aumentado não se justifica.

Em contrarrazões, id 11041439, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 11617480- foi apresentado parecer da lavra do (a) Procurador (a) de Justiça,
Dr (a). SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e parcial p
rovimento
, apenas para que a pena base seja revista.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, a Defesa pleiteia, em suas
razões recursais
, id 11041435, o provimento da apelação, para que a) Que seja declarado nulo o exame de corpo de delito constante do inquérito policial do auto de prisão em flagrante, absolvendo o apelante por ausência de provas da materialidade delitiva; b) Que seja o apelante absolvido por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; c) Que, caso mantida a condenação do apelante, seja diminuída a pena-base fixada para o crime previsto no art. 129, § 9°, do CPB, uma vez que o quantum aumentado não se justifica.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A Defesa inicialmente alega
não há nenhum elemento apto a embasar a condenação criminal, visto que não restou provada a materialidade delitiva. Afirma que consta dos autos boletim médico que atesta a materialidade do crime, na medida em que afirma que, apesar de estar em um bom estado geral, a vítima possuía com edema no punho. Contudo, conforme se verifica no referido boletim, a vítima foi examinada unicamente pelo médico Charles Cruz (CRM-PA 11857), ou seja, em total desacordo com o que dispõe o art. 159 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando portanto que o exame de corpo de delito realizado e assinado por um único perito não oficial, aduz que este está em desacordo com o que é preconizado no ordenamento jurídico brasileiro, violando de forma clara o disposto no art. 159, §1º do CPP, deve ser declarado nulo e desentranhado dos autos, sendo a sentença reformada e, consequentemente, absolvido o apelante por ausência de provas da materialidade delitiva nos termos do inciso I do art. 386 do CPP.

Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que \serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde\ (precedentes do STJ e do STF). III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova. 2. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. Dessa forma, o consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade deste delito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1603686, 07052709220198070012, Relator: SEBASTIÃO COELHO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Consta nos autos, à ID nº 11041411, boletim médico atestando as lesões apresentadas pela vítima descrevendo “edema no punho direito, acompanhado de deformidade, sugestivo de fratura óssea”, ou seja, comprovando a materialidade do delito.

Portanto, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, o boletim de atendimento médico, além de ser conclusivo, é prova hábil a demonstrar a ocorrência do crime, conforme disposto no art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, que admite para tanto, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Assim, no caso, materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos registros de ocorrência policial, pelo

Boletim Médico
(confeccionado por profissional da saúde tecnicamente habilitado), bem como pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

Apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, provas existem quanto a sua participação no evento delituoso em questão, frisando que as lesões apontadas pela vítima foram confirmadas conforme id
11041423
e que

passo a apresentar:

“A vítima ROSIANE AMURIM PINHEIRO declarou que o denunciado estava bebendo chegou de madrugada em casa; que a vitima abriu a porta para o mesmo e este mandou que ela fosse buscar algumas coisas dele na frente da residência, porém ela disse que não iria buscar; que com a negativa, ambos passaram a discutir e o denunciado começou a lhe dizer palavras ofensivas e disse os temos "eu sei o que tu quer" e lhe chutou, tendo a vitima se defendido com a mão, ocasionando uma lesão em seu pulso, o qual teve que ficar engessado diante da agressão.

A informante MARIA RAIMUNDA AMURIM PINHEIRO aduziu que era comum o denunciado xingar a vítima, principalmente quando o mesmo estava bebido; que a ofendida sempre escondia as agressões; que no dia anterior ao ocorrido, a vítima lhe disse que o denunciado lhe havia lhe chutado e em seguida a mesmo se encaminhou ao hospital para os procedimentos médicos.

A informante RONILDE AMURIM PINHEIRO ratificou os depoimentos acima”.

Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fáticoprobatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCE. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo Io, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 3.
"E firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178 / RS - Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento:
22/05/2018
- Data da Publicação: 04/06/2018). (Negritos nossos).

O apelante invoca os requisitos indispensáveis à perícia científica, previstos no art. 159 do CPP, no que concerne ao exame de corpo de delito, para sustentar a anulação do Boletim Médico, confeccionado por profissional médico tecnicamente habilitado para tanto. Em primeiro lugar, a perícia científica não se confunde com a elaboração de laudo médico preliminar. Em segundo lugar, somente as provas ilícitas são inadmissíveis, o que não se aplica ao Laudo Médico acostado aos autos do Inquérito Policial, pois, para isso, teria de ter sido confeccionado mediante violação a normas constitucionais ou legais, conforme preceitua o art. 157 do CPP.

No caso dos autos, o profissional de medicina, responsável pelo atendimento prestado à vítima, apenas confeccionou um laudo médico, exercendo sua atividade profissional e fazendo o bom uso de seu conhecimento técnico para examiná-la. Não há, como se observa, qualquer tipo de ilicitude na conduta do médico, motivo pelo qual não subsiste fundamento para anulação da referida prova.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de lesão corporal praticado contra a vítima.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de LESÃO CORPORAL previsto no Art. 129, §9º, do Código Penal, que possui como pena cominada a de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base em 01 (um) ano de detenção,
nos seguintes termos:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 01 (um) de detenção.

Em segunda e terceira fases, inexistindo agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção, patamar em que a torno definitiva”

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal
, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas negativamente a
culpabilidade
,
personalidade
,
circunstâncias e
consequências extrapenais do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima).

Dessa forma, em relação ao crime de lesão, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Extrai-se dos autos que o ora recorrente agrediu sua companheira verbalmente e fisicamente, consistindo a agressão em fratura de seu punho direito.

Conforme se depreende dos autos, o recorrente estava consumindo bebida alcoólica em frente à sua Residência, enquanto a vítima estava dormindo com seu filho, oportunidade em que o recorrente bateu à porta e exigiu que a vítima colocasse as coisas para dentro e, diante da negativa da mesma, iniciou-se uma discussão entre ambos e, em dado momento, desferiu um chute em sua direção, que atingiu seu braço direito, além de agredi-la verbalmente com as palavras “RAPARIGA, PUTA, VADIA, VAGABUNDA, PRETA NEGA FEIA E MACACA” (textuais). Assim, após as agressões, o recorrente saiu na bicicleta de sua irmã e, com a tentativa de impedimento da vítima, passou a ameaçá-la, dizendo: “TU QUER QUE EU TE DÊ PORRADA” (textuais), causando temor à mesma.

Valendo ressalvar que os fatos foram presenciados pelo filho do casal de apenas 10 (dez) anos, onde a criança ficou bastante abalada, apresentando portanto, maior gravidade a conduta do recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL.

1. Na hipótese dos autos, não se infere ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, tal como operado pelas instâncias de origem.

2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.834.846/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 15/12/2022